Tribunal: TJBA
Processo: 8049176-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049176-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELLA FELIPE BEBIANO

Advogado(s)
:
LUIZ GUILHERME DE MELO BORGES

AGRAVADO: CLEANNEW FRANCHISING E SERVICOS EIRELI - ME

Advogado(s)
:
SIDNEI AMENDOEIRA JUNIOR, FRANCISCO MARCHINI FORJAZ

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE NÃO CONCONRRÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. MULTA MORATÓRIA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. CÔMPUTO DO LAPSO TEMPORAL. CONTATO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que reconheceu não ter decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses previsto para não concorrência após o rompimento de contrato de franquia.

II. Questão em discussão

2. A questão ora devolvida para apreciação deste Tribunal recai sobre o exaurimento, ou não, do lapso temporal estabelecido em face das franqueadas para que não atuem no mesmo nicho de mercado em que se colocou a franquia à qual aderiram.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, não tendo a decisão impugnada em nada tratado sobre as astreintes, descabida se mostra a análise de tal matéria nesse momento, a qual foi oportunamente impugnada por meio de Agravo de Instrumento, mas não teve sucesso.

4. Logo, o presente recurso deve ser conhecido em parte.

5. No mérito, resta incontroverso que as partes assinaram contrato de franquia que continha previsão de cláusula de não concorrência no caso de rescisão, o que se deu em maio de 2018.

6. Contudo, diante do descumprimento de tal previsão, o juízo
a quo
determinou que se procedesse o imediato encerramento das atividades, contabilizando-se o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do cumprimento da obrigação.

7. Diferentemente do que sustenta a Agravante, a documentação até o momento trazida aos autos indica que as atividades só vieram a ser encerradas em 09/09/2022, momento a partir do qual deve ser contato o prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

IV. Dispositivo

8. Logo, ante tudo o quanto exposto, o recurso deve ser conhecido em parte e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8049176-54.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante e Agravado, respectivamente,
MARCELLA FELIPE BEBIANO
e
CLEANNEW FRANCHISING E SERVICOS EIRELI - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER EM PARTE
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça